Tribunal: TJBA
Processo: 0700822-52.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700822-52.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Astony Teque de Oliveira Santana e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. VALIDADE. TESE DEFENSIVA. CONTROVÉRSIA. APRECIAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. OITIVA DE RÉU. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. INACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo apenas ao Tribunal do Júri imiscuir-se na análise probatória acerca das teses confrontadas pela Acusação e Defesa. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Restando patente a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de exame cadavérico inequivocamente concludente pela prática de homicídio, revela-se suficiente, para a pronúncia, a coleta de hígidos depoimentos no sentido de que ter sido o réu o autor do fato. 3. Firmando-se o convencimento indiciário pela prática do delito na forma apontada na denúncia, inviável, à míngua de manifesta comprovação de sua improcedência, a pronta exclusão de suas qualificadoras, haja vista que, também acerca delas, natural se revela o Conselho de Sentença para seu esclarecimento, em análise exauriente de mérito e, inclusive, sob quesitação própria. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000158-53.2021.8.05.0264, em que figura, como Recorrente, IAGO MOREIRA DE OLIVEIRA e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR